Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704538-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HERCULANO GERALDO VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR